Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO – COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALTERAÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES A DEPENDER DA MODIFICAÇÃO DO VALOR DO BEM OBJETO DO NEGÓCIO – BASE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora narra que celebrou em 24/01/2019 um contrato de participação em grupo de consórcio, no valor de R$ 46.498,00, dividido em 98 parcelas com valor inicial de R$ 577,94. Noticiou que em 29/11/2019 deu um lance no valor de R$ 24.000,00, sendo informada pela ré que este valor seria abatido do valor total do consórcio. No entanto, afirma que isso não aconteceu (amortização do valor dado como lance), de maneira que a última parcela a ser paga seria aquela com vencimento em janeiro/2023, porém o banco réu continua cobrando valor indevido (total de R$ 6.533,79), tendo, inclusive, já descontado de sua conta corrente R$764,26, indevidamente, em fevereiro/2023. Pretende, a autora, a nulidade do débito de R$ 6.533,79, por considerar o contrato já integralmente quitado; a restituição de R$ 764,26 e indenização por danos morais.
3. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Senão, vejamos. Conforme o disposto no item “06” do documento de ID Num. 48815357 - Pág. 3 denominado (“Proposta de participação em grupo de consórcio, por adesão, referenciado em bens móveis”), “O Fundo de Reserva Total será o percentual indicado no campo 47, aplicado sobre o valor do Bem Móvel ou Conjunto de Bens Móveis indicado no campo 34, reajustado na forma dos campos 35 e 35.1. O Consorciado obriga-se a pagar o Fundo de Reserva Total distribuído pelo prazo contratado, na forma estipulada no campo 48.
4. Tal disposição revela que no consórcio não há prestação fixa, de modo que havendo alteração no preço do bem, o valor devido mensalmente pelos participantes do consórcio se modifica, conforme os parâmetros acima descritos. A autora, ora recorrente, foi devidamente cientificada desta circunstância quando da celebração do negócio.
5. Conforme se vê dos extratos juntados (ID Num. 48815440, ID Num. 48815437 e ID Num. 48815357), o que ocorreu foi a amortização do valor do lance dado pela participante do consórcio (R$ 24.000,00), e aquele pagamento não era suficiente para saldar 40 parcelas do valor total do contrato (que como já se viu acima, é variável), restando outras 58 para quitação integral do negócio. Assim, não se divisa ilegalidade na conduta do réu, uma vez que o contrato e suas condições, plenamente informadas à consumidora, preveem reajuste das parcelas de acordo com a variação do preço do bem, o que, efetivamente ocorreu.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.